Tribunal: TJMT
Processo: 1046059-49.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046059-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Benfeitorias, Despejo por Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MAURO ANTONIO CAIXETA - CPF: 454.315.821-00 (APELADO), CAIO CESAR DE SOUZA MORENO - CPF: 651.247.741-34 (ADVOGADO), BELISSIMA COSMETICOS LTDA - CNPJ: 16.572.879/0002-67 (APELANTE), JEFFEYR BRUNNO NASCIMENTO DOS SANTOS - CPF: 054.624.251-04 (ADVOGADO), BELISSIMA COSMETICOS LTDA - CNPJ: 16.572.879/0001-86 (APELANTE), IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 991.481.531-68 (APELANTE), ODAIR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 496.315.191-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO. REVELIA. PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. SEGUNDA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA AO PRIMEIRO ATO. TERMO JUDICIAL EXPRESSO FIXANDO O INÍCIO DO PRAZO DEFENSIVO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO ESCOAMENTO DO PRAZO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que decretou a revelia dos réus e julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de despejo cumulada com cobrança de encargos locatícios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa diante da prolação de sentença antes do término do prazo para contestação expressamente fixado pelo Juízo na segunda audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

3. A primeira audiência de conciliação restou frustrada exclusivamente em razão da ausência injustificada da parte autora, embora os réus tenham regularmente comparecido ao ato, não havendo, naquela ocasião, qualquer determinação judicial acerca da abertura do prazo para contestação.

4. A segunda audiência de conciliação foi regularmente realizada com a presença das partes, oportunidade em que o Juízo consignou expressamente em ata que o prazo para apresentação da contestação teria início naquela data, nos termos do art. 335, inc. I, do CPC.

5. A sentença foi proferida apenas dois dias após a segunda audiência, antes do escoamento do prazo de 15 dias úteis assegurado aos réus, circunstância que caracteriza inequívoco
error in procedendo
e afronta direta aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

6. A atuação jurisdicional deve observar os deveres de coerência, segurança jurídica e proteção da confiança legítima, sendo inadmissível que o próprio Estado-Juiz, após formalizar expressamente o marco inicial do prazo defensivo, venha a desconsiderá-lo para decretar revelia e antecipar o julgamento da lide.

7. A decretação da nulidade processual prejudica a apreciação das demais teses recursais de mérito, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular reabertura da fase postulatória, sendo inaplicável a teoria da causa madura diante da necessidade de preservação do contraditório pleno.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para reabertura do prazo de contestação. Tese de julgamento: “1. A segunda audiência de conciliação designada em razão da ausência injustificada da parte autora à primeira solenidade constitui marco válido para início do prazo contestatório previsto no art. 335, inc. I, do CPC, quando inexistente anterior intimação para apresentação de defesa. 2. A prolação de sentença antes do escoamento do prazo expressamente consignado pelo Juízo para apresentação de contestação configura violação ao contraditório, à ampla defesa, à boa-fé processual e à confiança legítima das partes.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, arts. 9o, 10 e 335, inc. I. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.180.502/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20.05.2025; TJMT, AI no 1031056-51.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BELÍSSIMA COSMÉTICOS LTDA., IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES
e
ODAIR RODRIGUES DE SOUZA
contra a sentença proferida pelo Dr. Gilberto Lopes Bussiki, MM. Juiz de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Despejo por Inadimplemento Contratual e Abuso de Confiança Cumulada com Cobrança de Encargos Locatícios n. 1046059-49.2025.8.11.0041, ajuizada por
MAURO ANTÔNIO CAIXETA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida na inicial, condenando solidariamente os requeridos ao pagamento dos aluguéis vencidos, multa e encargos locatícios em atraso, acrescidos de correção monetária pela SELIC, fixando honorários de sucumbência em 10% sobre o valor da condenação (ID. 357508942).

Em suas razões (ID. 357508946), os Apelantes suscitam, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo de origem proferiu sentença em 23/01/2026, apenas dois dias após a segunda audiência de conciliação realizada em 21/01/2026, na qual teria constado expressamente que o prazo para contestação começaria a fluir daquela data, sustentando que a decretação da revelia foi indevida, pois o prazo defensivo não havia se esgotado, defendendo, no mérito, a necessidade de reforma da condenação, com impugnação à responsabilidade solidária, aos encargos cobrados e aos critérios adotados na sentença.

O Apelado apresentou contrarrazões no ID. 357508949, alegando, em síntese, que a sentença deve ser mantida, porquanto a revelia teria sido regularmente decretada diante da ausência de apresentação de contestação no prazo legal contado da audiência de conciliação anteriormente realizada, sustentando a inexistência de cerceamento de defesa, a validade da marcha processual adotada na origem e a subsistência da condenação imposta aos requeridos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo (ID. 357508948) e primeira parcela do preparo recolhida (ID. 365676352).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

Cerceamento de defesa - julgamento antecipado

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os apelantes
BELÍSSIMA COSMÉTICOS LTDA, IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES
e
ODAIR RODRIGUES DE SOUZA
pretendem a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que o julgamento foi prematuro porque proferido antes do escoamento do prazo de contestação expressamente indicado no termo da segunda audiência de conciliação.

De fato, após detida análise dos autos, constato que
deve ser acolhida a preliminar de cerceamento de defesa
suscitada pelo Apelante. Vejamos.

Constou da sentença objurgada, no que pertine:

“(...) Trata-se de AÇÃO DE DESPEJO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E ABUSO DE CONFIANÇA CUMULADA COM COBRANÇA DE ENCARGOS LOCATÍCIOS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARTE ajuizada por
MAURO ANTÔNIO CAIXETA
em desfavor de
BELÍSSIMA COSMÉTICOS LTDA, IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES
e
ODAIR RODRIGUES DE SOUZA
, todos devidamente qualificados nos autos, na qual o autor sustentou, em síntese, a existência de relação locatícia comercial tacitamente aceita, não formalizada por recusa da locatária em devolver o instrumento assinado, afirmando que, ainda assim, houve imissão na posse e pagamentos iniciais, com posterior mora reiterada e inadimplemento de aluguéis e encargos, pleiteando, em tutela de urgência, o despejo liminar, e, ao final, a resolução da locação, o despejo definitivo e a condenação solidária ao pagamento do débito discriminado em planilha atualizada até o ajuizamento, bem como a incidência de multa contratual equivalente a 03 aluguéis, encargos moratórios e honorários contratuais previstos no instrumento juntado, além de aluguéis e encargos vincendos até a efetiva restituição do imóvel, com outros requerimentos acessórios.

Instruiu a exordial com os documentos

Tutela indeferida.

Contra tal decisão, o autor interpôs agravo de instrumento, no qual requereu a atribuição de efeito ativo para deferimento da desocupação liminar. Em sede recursal, foi indeferido o pedido de efeito ativo, determinando-se comunicação ao Juízo de origem e requisição de informações. Este Juízo prestou as informações solicitadas.

Na sequência, os requeridos peticionaram informando a desocupação voluntária do imóvel e requerendo a entrega das chaves ao autor, ou, alternativamente, autorização para depósito das chaves em Secretaria, com cessação da responsabilidade por aluguéis e encargos a partir da manifestação.

Realizou-se audiência de conciliação em 28/07/2025, com presença dos requeridos e ausência do requerente
.

Passado o prazo legal para apresentação de contestação, contado na forma do art. 335, I, do CPC, não houve apresentação de defesa
.

Posteriormente, o autor apresentou manifestações sobre a restituição do imóvel, noticiando tratativas para formalização da entrega de chaves e requerendo prazo para complementação documental, com juntada de planilha atualizada de débito referente a período posterior e orçamentos e documentos atinentes a alegados danos no imóvel e dispêndios para restabelecimento das condições de locação, além de laudo de vistoria e imagens.

Em sede recursal, houve posterior decisão reconhecendo a desocupação voluntária e a consequente perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, por prejudicialidade da discussão recursal restrita ao indeferimento do despejo liminar.

Após, realizada nova audiência de conciliação, que restou infrutífera
.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório. Decido.

No que concerne à regularidade do contraditório e ao estado do feito, verifica-se que, realizada audiência de conciliação (art. 334 do CPC), o termo de audiência registra a ocorrência do ato em 28/07/2025.

Nos termos do art. 335, I, do CPC: (...).

Assim, ausente contestação no prazo legal, impõe-se o decreto de revelia, com incidência dos efeitos do art. 344 do CPC quanto à presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados na inicial, sem prejuízo do exame dos documentos juntados e da apreciação das questões de direito, uma vez que a revelia não conduz, por si, ao acolhimento automático dos pedidos, permanecendo indispensável a verificação mínima de suporte probatório para a procedência, em especial quanto à quantificação.

Os requeridos, devidamente citados, cientes da existência do feito, após participarem da audiência de conciliação (id. 202655596), não apresentaram contestação no prazo legal, conforme consta junto aos autos, razão pela qual deve ser decretada sua REVELIA, e, verificando que a matéria é unicamente de direito, não havendo necessidade de se produzir mais provas, passo ao julgamento da lide, na forma prevista no artigo 355, I e II do Código de Processo Civil
.

Superada essa premissa, passa-se ao mérito, inicialmente delimitando-se a controvérsia, que, diante dos acontecimentos supervenientes noticiados nos autos, concentra-se em dois eixos. O primeiro diz respeito ao pedido de despejo. O segundo envolve a cobrança de aluguéis e encargos, com incidência de cláusula penal e consectários, bem como o pleito posterior de imputação às requeridas de gastos e prejuízos relacionados à alegada restituição do imóvel em condições inadequadas.

Quanto ao despejo, o próprio conjunto processual evidencia que a desocupação do imóvel ocorreu de forma voluntária, circunstância afirmada pelos requeridos e reconhecida, inclusive, no âmbito recursal como fato apto a esvaziar a utilidade do agravo de instrumento que visava exclusivamente a reforma do indeferimento da liminar de despejo.

Nessa moldura, a providência jurisdicional de retomada da posse, enquanto resultado prático pretendido com o despejo, restou alcançada pela via fática ao longo do processo, de modo que há perda superveniente do objeto quanto ao pedido de despejo, impondo-se apreciação limitada à cobrança dos débitos locatícios e encargos.

Pois bem.

Não obstante a
revelia da parte ré
, que traz a presunção da veracidade dos fatos articulados, observa-se que os documentos encartados com a inicial são provas suficientes da alegação da autora.

Ainda que o instrumento contratual não tenha retornado ao locador com a assinatura física da locatária, a parte autora sustenta e documenta a execução fática do ajuste, com exercício da posse e adimplementos correlatos, de modo que o vínculo obrigacional se evidencia por atos inequívocos de execução e por comportamento concludente.

Com efeito, o caso em comento aponta aceitação tácita do instrumento pela locatária, destacando, como condutas objetivas, o pagamento ininterrupto de 20 (vinte) parcelas mensais e sucessivas de aluguel em consonância com os valores estabelecidos no contrato, a anuência ao reajuste anual previsto na cláusula oitava, com alteração do valor locatício de R$ 5.300,00 para R$ 5.624,28, e, ainda, a solicitação formal de redução do espaço locado, com consequente diminuição do valor da contraprestação para R$ 4.300,00, fatos que, como postos, denotam ciência dos termos pactuados e adesão voluntária ao conteúdo obrigacional.

Some-se a isso que os requeridos, ao se manifestarem nos autos, não negaram o exercício da posse, ao contrário, afirmaram a desocupação voluntária, o que reforça, no plano fático, a existência de ocupação e utilização do bem em contexto de locação
.

Estabelecida a existência da relação e a fruição do imóvel, o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, especialmente a quitação dos aluguéis e encargos, é dos requeridos, na forma do art. 373, II, do CPC.

Sabe-se que no contrato de locação, o locador deve disponibilizar o bem e em contrapartida o locatário deve pagar os alugueres devidos.

O ônus de comprovar o pagamento dos aluguéis e encargos locatícios é da parte locatária, que não se desincumbiu
em razão da revelia
, restando incontroverso as questões de fato apresentadas, portanto o descumprimento contratual por parte do réu/locatário
.

Não consta nos autos contestação e tampouco foram juntados comprovantes de adimplemento aptos a infirmar a planilha de débito apresentada com a inicial, a qual discrimina valores, vencimentos, atrasos e rubricas
.

Logo,
em decorrência dos EFEITOS DA REVELIA
, corroborado com os documentos que instruíram a petição inicial, tem-se como verdadeiro que as partes celebraram um contrato de locação tendo por objeto o imóvel delineado na peça vestibular e que o requerido deixou de efetuar o pagamento dos aluguéis, ensejando que a procedência da presente ação se mostra medida imperiosa
.

A propósito, assim dispõe a nossa jurisprudência pátria:

(...) (TJ-MG - AC: 10518091731738001 MG, Relator: Batista de Abreu, Data de Julgamento: 29/05/2014, Câmaras Cíveis / 16a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2014).

(...) (TJ-RS - AC: 70060173911 RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Data de Julgamento: 20/11/2014, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2014).

No mais, o contrato de locação é titulo extrajudicial conforme prevê o artigo 784, inciso VIII Código de Processo Civil, e desse modo, nada impede que o reclamante execute as obrigações inadimplentes da requerida.

Neste sentido a corte Matogrossense preleciona:

(...) (TJMT - TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 2434/2005, Número do Protocolo: 2434/2005, Data de Julgamento: 08-5-2006).

Efetivamente, tendo o requerido deixado de apresentar os recibos de pagamentos dos aluguéis em atraso, é certo que a ausência de pagamento está comprovada
.

Nesse contexto, a Lei n°. 8.245/91, que dispõe sobre a relação de inquilinato, preceitua as seguintes obrigações:

art. 4o da Lei 8.245/91: (...)

art. 23 da Lei 8.245/91: (...)

Em relação ao pedido de condenação aos gastos com a reforma do imóvel, dispõe o art. 23, V, da Lei 8.245/91, que regula as locações de imóveis urbanos, que o locatário é obrigado a realizar a imediata reparação dos danos verificados no imóvel, ou nas suas instalações, provocados por ele, seus dependentes, familiares, visitantes ou prepostos.

No entanto, em se tratando de indenização por danos materiais, ainda que seja reconhecida a obrigação do locatário a realização imediata de reparação dos danos causados pela locação, deve o locador fazer prova dos prejuízos ocasionados.

De acordo com o artigo 402 do Código Civil, a indenização por danos materiais objetiva recompor o patrimônio da vítima à condição anterior á prática do ato ilícito, sendo imprescindível a demonstração efetiva do prejuízo.

Em igual sentido, o artigo 944 do CC institui que a indenização afere-se pela extensão do dano, sendo imperiosa a prova e quantificação para seja fixada a indenização, que importante frisar, deve ser comprovado em fase de conhecimento e não em liquidação de sentença como postula a parte autora.

Com efeito, verifica-se das jurisprudências mais recentes que é necessária a vistoria inicial e final para que ao locador seja deferida eventual reparação de danos ocasionados ao imóvel no período do contrato.

Assim, imprescindível a efetiva demonstração de que o imóvel locado não foi devolvido no estado de conservação daquele existente no início da locação, o que não há nos autos, haja vista que, apesar de trazer o laudo de vistoria final, não traz aos autos a vistoria inicial. Deste modo, não se desincumbindo do ônus da prova em demonstrar o fato constitutivo de seu direito, por força da aplicação do artigo 373, I do Código de Processo Civil, não havendo como acolher sua pretensão, sendo, portanto, improcedente o pedido.

Nesse sentido:

(...) (TJ-SP - APL: 10004362520188260126 SP 1000436-25.2018.8.26.0126, Relator: Alfredo Attié, Data de Julgamento: 22/11/2018, 26a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/11/2018).

(...) (TJ-SP - AC: 10012611520178260704 SP 1001261-15.2017.8.26.0704, Relator: Gilberto Leme, Data de Julgamento: 04/04/2019, 35a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/04/2019).

(...) (Apelação Cível No 70078996808, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 25/10/2018).

(...) (Apelação Cível No 70076725373, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Paulo Sérgio Scarparo, Julgado em 23/08/2018).

No que diz respeito à aplicação de multa, considerando que o inadimplemento contratual foi por parte do locatário, não paira dúvida de que este deve arcar com a multa expressamente prevista na cláusula penal.

Ademais, em analise aos autos, verifica-se que os fiadores, IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES e ODAIR RODRIGUES DE SOUZA também foram incluídos na ação.

Ressalta-se que, a renúncia expressa do fiador ao benefício de ordem (ID. 195126713), previsto no artigo 827 do Código Civil faz desaparecer a subsidiariedade inerente ao contrato de fiança, dando lugar à solidariedade entre fiador e devedor principal, tendo em vista a inexistência de prova acerca de defeitos no negócio jurídico.

As cláusulas contratuais, atinentes à renúncia do fiador ao benefício da ordem subsidiária de execução de seus bens, a que faria jus, são válidas, nos termos do artigo 828, inciso I, do Código Civil, sendo que o simples fato de tais disposições se encontrarem inseridas em contratos de adesão, por si só, não é capaz de ensejar a sua nulidade, incumbindo à requerida comprovar a existência de quaisquer vícios, na celebração das avenças, que pudessem macular a fiança prestada, o que não ocorreu.

Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial e, consequentemente, CONDENO os requeridos, solidariamente, ao pagamento dos aluguéis vencidos e inadimplidos, bem como multa e demais encargos em atraso (taxas condominiais, IPTU e consumo de energia elétrica), até a desocupação
, acrescidos de correção monetária pelo SELIC, que abrange juros e correção a partir de cada vencimento, uma vez que se trata de mora ex re.

Em razão da sucumbência,
condeno
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em
10% sobre o valor da condenação
, nos termos do artigo 85, § § 2o e 8o, do Novo Código de Processo Civil. (...)” (ID. 360375870).

Como visto, o recurso cinge-se, em caráter preliminar e prejudicial, à validade do decreto de revelia e à ocorrência de julgamento prematuro que teria ceifado o sagrado direito de defesa dos Apelantes.

Pois bem
.

De fato, a cronologia dos atos processuais revela um inconteste e insuperável
error in procedendo
praticado pelo juízo de origem, decorrente de uma premissa fática equivocada que culminou em grave ofensa ao devido processo legal.

Isso porque a primeira audiência de conciliação foi designada e efetivamente instalada no dia 28 de julho de 2025 (ID. 357508885), sendo que, conforme consignado no termo daquele ato, os réus compareceram à solenidade, contudo, a parte autora (Apelado) esteve injustificadamente ausente, restando a sessão encerrada de forma infrutífera por desídia exclusiva do autor.

É imperioso observar que, no caso
sub judice
, foi designada a segunda audiência de tentativa de conciliação
tendo em vista que a primeira restou infrutífera pelo não comparecimento da PARTE AUTORA (ora Apelada)
, devidamente intimada,
e NÃO por ausência dos réus (Apelantes)
.

Destaca-se, ainda, que na primeira tentativa de conciliação, a parte Apelante (Requerida)
NÃO saiu intimada para apresentar defesa
, nos termos do art. 335, do CPC (ID. 357508885), tendo o termo de 28/07/2025 silenciado absolutamente sobre a deflagração do prazo contestatório.

Diante da patente frustração do ato por culpa do polo ativo, e da ausência de deliberação sobre o prazo defensivo, o juízo designou uma segunda audiência de conciliação, realizada no dia 21 de janeiro de 2026 (ID. 357508940), ocasião em que, nesta nova oportunidade, com ambas as partes finalmente presentes e não havendo autocomposição, foi lavrado o respectivo Termo de Audiência, no qual, diferentemente do primeiro, se averbou determinação, de forma expressa, inequívoca e oficial, de que
“
As partes Requeridas saem devidamente cientificadas de que o prazo para contestação começa a contar desta data (art. 335, I, do CPC)
”
(ID. 357508940, p. 2).

Ocorre que, em frontal colisão com o comando imperativo exarado no termo supramencionado, o magistrado prolatou a sentença apenas dois dias depois, em 23 de janeiro de 2026, sendo que, na fundamentação, o julgador decretou a revelia sob a justificativa de que
“
Passado o prazo legal para apresentação de contestação, contado na forma do art. 335, I, do CPC, não houve apresentação de defesa
”
, retroagindo faticamente o marco temporal para a frustrada audiência de julho de 2025.

Ora, ainda que haja entendimento deste Sodalício no sentido de que a designação de uma segunda audiência de conciliação constitui, via de regra, “ato de mera liberalidade”, que não reabre prazos peremptórios já preclusos, como alega o Apelado em suas contrarrazões, o caso
sub judice
exige uma distinção (distinguishing) técnica e inafastável dessa jurisprudência.

Isso porque, na hipótese destes autos, repise-se, a primeira audiência de 28/07/2025
restou prejudicada por ausência exclusiva da parte autora (devidamente intimada), e não dos réus (que compareceram à solenidade)
, peculiaridade esta que atrai a aplicação literal e sistemática do art. 335, I, do CPC, o qual preceitua que o prazo para contestação flui da data
“
da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
”
.

Nesse contexto, a ausência injustificada do Autor à audiência não pode reverter em benefício processual para si próprio com o avanço preclusivo em desfavor da parte contrária, mormente quando os réus sequer saíram intimados para contestar naquele primeiro ato.

Ora, se a primeira solenidade não atingiu seu escopo legal por desídia exclusiva do Apelado e não estabeleceu o marco defensivo legalmente advertido, a designação da segunda audiência pelo magistrado transmudou-se, inequivocamente, na “última sessão” validamente realizada, atraindo a incidência direta da norma prevista pelo inciso I do art. 335 do CPC, de modo que é juridicamente insustentável imputar inércia preclusiva aos réus a partir de 28/07/2025 quando o ato inicial falhou por culpa da
ex adversa
e foi deficiente em sua perfectibilização formal quanto à intimação.

Não bastasse isso, impõe-se também no presente caso a preservação da boa-fé processual, tendo em vista que, ao registrar em ata pública que o prazo se iniciaria efetivamente em 21/01/2026 (ID. 357508940, p. 2), o Estado-Juiz tutelou a confiança legítima das partes de que dispunham de 15 dias úteis, a partir daquela data, para apresentar sua contestação.

Logo, sentenciar o feito ignorando a diretriz procedimental garantida expressamente pelo próprio juízo em ato público configura violação gravíssima à boa-fé processual, consubstanciando verdadeiro
venire contra factum proprium
tutelado pelo Estado, configurando patente materialização de uma indevida “decisão surpresa”, prática expressamente rechaçada pelo Código de Processo Civil vigente (arts. 9o e 10).

Nesta esteira, a jurisprudência pátria caminha de forma uníssona no sentido de prestigiar a confiança legítima e fulminar sentenças calcadas em supressão prematura da fase postulatória, sendo firme o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça nos casos em que o Judiciário redesigna o ato gerando justa expectativa na parte, como se vê do corpo do voto da e. Min. Nancy Andrighi, que assim dispõe:

“
O entendimento do tribunal de origem, no sentido de que
o prazo para apresentação deveria contar da audiência em que apenas o recorrente esteve presente, fere a segurança jurídica, pois o réu contava com a realização de uma nova solenidad
e
,

já agendada, para a qual foi expressamente intimado. Anote-se que a (...)

não pode prejudicar o outro, surpreendendo-o com o decurso do seu prazo de defesa
.
(...)
indevida a decretação de revelia
.” (STJ. REsp n. 2.180.502/GO, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 20/5/2025, DJEN 26/5/2025) (g.n.).

Em casos análogos, igualmente resguardando o direito à ampla defesa contra os efeitos de um julgamento prematuro fundado em equívocos sobre prazos, já decidiu este Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO EM ZONA RURAL. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. REVELIA DECRETADA.
PRELIMINAR DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA
. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO NÃO REALIZADA. (...)
TERMO INICIAL DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO VINCULADO À AUDIÊNCIA. ART. 335, I, DO CPC
. NULIDADE CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. (...)
O termo inicial do prazo para apresentação de contestação está vinculado à realização da audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 335, I, do CPC
, de modo que a dispensa unilateral do ato conciliatório pelo Juízo, sem manifestação expressa de desinteresse das partes, configura cerceamento de defesa. (...)” (TJMT. N.U 1000905-74.2024.8.11.0095, rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, 3a Câmara de Direito Privado, j. 25/03/2026, DJe 01/04/2026) (g.n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL (...)
SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA
. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA ANULADA
. RECURSO PROVIDO. (...)
A sentença proferida antes do término do prazo para contestação da Fazenda Pública é nula por violação ao contraditório e à ampla defesa
.” (...) (TJMT. N.U 1000054-89.2025.8.11.0098, rel. Des. Jones Gattass Dias, 3a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 18/11/2025, DJe 05/12/2025) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO - DECISÃO QUE ACOLHEU PEDIDO DO RÉU E
DECLAROU NULOS OS ATOS APÓS A NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - ART. 335, INCISO I, DO CPC - CERCEAMENTO DE DEFESA -
DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
O artigo 335, inciso I, do CPC, determina que o réu poderá oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será contado da data da audiência de conciliação ou de mediação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição
.
Ocorre que, não sendo realizada a audiência de conciliação, não começou, efetivamente, a fluir o prazo de 15 dias para apresentação da contestação e, consequentemente, para a decretação da revelia
.” (TJMT. N.U 1031056-51.2023.8.11.0000, rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, 2a Câmara de Direito Privado, j. 05/06/2024, DJe 20/06/2024) (g.n.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA - CONTESTAÇÃO - TERMO INICIAL PARA APRESENTAÇÃO - APÓS AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO - RECURSO PROVIDO.
No procedimento comum,
a audiência de conciliação deve ser realizada antes da abertura do prazo para contestação
. Em sendo infrutífera a conciliação, abre-se o prazo a contestar
.” (TJMT. N.U 1009187-66.2022.8.11.0000, rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, 1a Câmara de Direito Privado, j. 05/07/2022, DJe 08/07/2022) (g.n.)

Por tais razões, a tese suscitada pelo Apelado em contrarrazões, justificando que houve apenas “mera liberalidade” do juízo, desmorona ante a constatação fática de que sua própria ausência originou a necessidade do segundo ato, aliado à patente ausência de intimação defensiva no termo da primeira assentada, além do que, quando o Judiciário pratica o ato e formaliza em termo a ciência inequívoca da abertura de prazo, atrai para si o dever inafastável de coerência e boa-fé processual, que obriga não só as partes, mas também o Estado-Juiz.

Desse modo, o cerceamento de defesa é indubitável, sendo a cassação da sentença medida imperativa, a fim de restaurar a regularidade do processo e garantir aos Apelantes o direito de submeterem ao juízo natural as robustas teses de resistência ventiladas na apelação - como a ilegitimidade passiva pela inexistência de fiança formalizada por escrito (art. 819, CC), abusividade de multas em
bis in idem
, e a necessária adequação do crédito ao regime da recuperação judicial.

Isso porque, diagnosticada a nulidade absoluta por sufocamento prematuro da fase postulatória, resta integralmente prejudicada a análise das demais teses recursais de mérito, impondo-se o retorno dos autos à origem para regular instrução, revelando-se inaplicável a teoria da causa madura, sob pena de indevida supressão de instância e do contraditório pleno.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar de nulidade processual por cerceamento de defesa suscitada no recurso de apelação interposto por
BELÍSSIMA COSMÉTICOS LTDA., IVETE DA SILVA NASCIMENTO RODRIGUES
e
ODAIR RODRIGUES DE SOUZA
, para
ANULAR
a sentença objurgada, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura e regular fluência do prazo de 15 (quinze) dias úteis para a apresentação de contestação, contados a partir da intimação do retorno dos autos à origem, restando prejudicada a análise das demais teses recursais.

Sem honorários recursais, uma vez que o acórdão que reconhece o
error in procedendo
e reforma a sentença torna sem efeito também a sucumbência fixada na origem, o que constitui pressuposto para a majoração em grau recursal, pela própria redação do art. 85, § 11, do CPC
(STJ. AgInt nos EDcl no REsp n. 2.004.107/PB)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026